Tribunal: TJMT
Processo: 1006978-27.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006978-27.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES - DEF. PÚBLICA
PACIENTE(S): JONATHAN FAUSTINO FONSECA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JONATHAN FAUSTINO FONSECA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJE 1o Grau NU 1002148-04.2022.8.11.0037), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante, injúria, ameaça, resistência e desobediência - art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997, art. 140, caput, art. 147, caput, art.329, caput, e art. 330, caput, todos do CP - (ID 124589651).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, pai de 4 (quatro) filhos menores, possui endereço certo e ocupação lícita; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 124585194), com documentos (ID 124585196/ID 124589651).
Relatos.
Em 25.3.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu a prisão flagrante em preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]. Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência e ainda pelos depoimentos dos policiais informando o seguinte: “a guarnição PM foi acionada para deslocar na rua Erico Trevissol, onde segundo a vítima estaria ocorrendo um desentendimento de casal; que deslocamos ao local onde encontramos o suspeito Jonathan totalmente embriagado e agressivo discutindo com sua ex-companheira de imediato foi realizado abordagem no suspeito; que de acordo com a vítima a senhora Roseli o suspeito teria chegado em sua residência pilotando uma moto de placa JZG-8221 depois do termino de um relacionamento com sua irmã totalmente alterado; que a vítima pediu para o suspeito se retirar da residência, o suspeito desferiu vários xingamento e antes da guarnição PM chegar desferiu um capacete passando perto da vítima; que a senhora Roseli ainda relatou que a todo momento o suspeito colocava a mão na cintura ameaçando que se a polícia fosse chamada ela iria pagar posteriormente; que o suspeito no momento da revista apresentou atitude agressiva partindo para cima da guarnição PM sendo necessário o uso moderado da força para imobiliza-lo e algema-lo por estar totalmente embriagado; que o suspeito foi encaminhado para Central de Flagrantes com alguns arranhões nas costas abaixo da cabeça”(ID Num. 80652986).
De outra banda, em análise ao periculum libertatis entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, pública (CPP, art. 312), diante da gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que apresentou atitude agressiva partindo para cima da guarnição PM sendo necessário o uso moderado da força para imobiliza-lo e algema-lo por estar totalmente embriagado, sem contar o histórico delitivo do mesmo que responde a outras três ações penais em tramite nesta comarca, Barra do Garças e Nova Xavantina (0006332-25.2019.8.11.0037/1a Vara Criminal – 306 do CTB, 0006039-91.2018.8.11.0004/Barra do Garças –Tentativa de Homicídio, 0002315- 55.2018.8.11.0012/ Nova Xavantina – 306, 298 do CTB).
Posto isto, infere-se que neste momento a prisão cautelar do autuado é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.
Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, pois neste momento considero que seriam suficientes para evitar que voltasse a delinquir.
Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante de JONATHAN FAUSTINO FONSECA, qualificado nos autos, em prisão preventiva, como garantia da ordem pública. [...].” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 124589651)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente, o qual responde a 3 (três) ações penais [embriaguez ao volante – Ação Penal NU 0006332-25.2019.8.11.0037; tentativa de homicídio – Ação Penal NU 0006039-91.2018.8.11.0004; embriaguez ao volante – Ação Penal NU 0002315- 55.2018.8.11.0012).
O fundado risco de reiteração criminosa justifica a ordem de segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 391294/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.8.2017; RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018; AgRg no HC 580.286/SP - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 23.6.2020).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (ww.tjmt.jus.br)
Todavia, os delitos imputados são apenados com detenção, o paciente é primário, possui bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br), endereço certo [Rua B, no 51-C, Assentamento Novo Poxoréu, em Poxoréu/MT e Avenida Belo Horizonte, no 121, Kitnet 03, Bairro Centro Leste, em Primavera do Leste/MT] e trabalho lícito [serviços gerais], bem como apresentou declarações abonatórias, inclusive, da sua companheira Rosana Miranda de Carvalho, irmã da vítima (ID 124585196- fls. 6/8).
As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...]” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e os predicados pessoais do paciente [a primariedade/bons antecedentes, endereço certo e declarações abonatórias], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021). No mesmo sentido: TJMT, HC NU 1005858-80.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 28.5.2021.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento no Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de: a) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Roseli Miranda de Carvalho; b) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar eventual mudança de endereço à autoridade judiciária (CPP, art. 319, I, II e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo singular ou plantonista para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO